Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-95.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ENTRADA. VALOR A SER RESSARCIDO. DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Não há se falar em prescrição trienal do pleito de ressarcimento, pois, ainda que o primeiro contrato entre as partes tenha sido firmado em 24.01.2008, a parte autora/apelada só teve conhecimento de que o valor pago a título de entrada não havia sido abatido do valor final do imóvel quando celebrou novo contrato com a JC Gontijo em 2016.
2. De início, observo que a relação jurídica em análise se amolda aos exatos termos do que dispõem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a parte autora adquiriu, como destinatária final, o imóvel comercializado pela empresa ré no mercado de consumo.
3. Não há nos autos qualquer razão ou argumento para que a parte ré/apelante tenha feito a retenção da quantia paga como entrada, devendo o valor ser ressarcido à parte autora/apelada, já que ele não foi abatido do valor final do imóvel.
4. O pagamento do valor de entrada do imóvel, foi realizado em benefício da própria apelante, o qual a autora/apelada busca o ressarcimento. Dessa forma, não há se falar em denunciação da lide, pois não há direito de regresso da ré/apelante em face das instituições apontadas.
5. Não foi apontada qualquer atitude que caracterizasse conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
6. Recurso conhecido e desprovido.